Tribunal: TJDFT
Processo: 0744197-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744197-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, em razão de o juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0703931-38.2023.8.07.0019, em que figura como autor MIGUEL LEITE DA SILVA, e como réus, Banco Santander (Brasil) S.A. e Marindia Mena da Costa Ferreira. O juízo suscitante, do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 52423711): MIGUEL LEITE DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MARINDIA MENA DA COSTA FERREIRA perante a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. De ofício, com base no art. 286, II do CPC, foi proferida decisão de declínio de competência pela suposta prevenção em relação à ação de n. 0703150-50.2022.8.07.0019, distribuída perante o presente Juizado e extinta por abandono da causa. No entanto, cumpre destacar a impossibilidade de aplicação do referido dispositivo legal entre ações de procedimentos distintos distribuídas perante Juízos de competências também distintas, especialmente entre Vara Cível e Juizado Especial Cível. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de conflito de competência entre o Juízo da Vara Comum Cível e o Juízo do Juizado Especial Cível, em razão da análise de prevenção decorrente da repropositura de ação com os mesmos pedidos, diante da extinção sem resolução do mérito. 2. O art. 286, II, do Código de Processo Civil, e o art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal determinam que quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência. 3. A finalidade da regra é coibir a escolha do juízo pelo litigante, manobra que importa em clara ofensa ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no processo civil. 4. No caso em que a ação pode ser proposta tanto no juízo comum quanto no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, disciplinados pela Lei n. 9.099/1995, cabe à parte optar por este ou pelo rito comum. 5. É inaplicável, o disposto no artigo 286, II, do Código de Processo Civil, na eventualidade de ser movido novo feito, desta vez sob o rito distinto. 6. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1324859, 07529836520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA NA VARA CÍVEL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DA DEMANDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO DIFERENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, inciso II, do CPC não se aplica quando a segunda demanda é proposta sob outro procedimento perante juízo com competência diferente do primeiro (Acórdão 1324859, 07529836520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021). 2. A prévia distribuição de demanda na Vara Cível, com homologação de pedido de desistência, não induz a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, desde que observado o limite de alçada dos Juizados. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1439785, 07144675420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que o Superior Tribunal de Justiça, em situação equiparável, decidiu pela impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 286, II às ações que tramitam perante o Juizados Especiais Cíveis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI No 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ART. 286, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS PERANTE A MESMA JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de indenização, ajuizada em 21/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/2/2021 e concluso ao gabinete em 15/10/2021. 2. O propósito recursal é decidir se, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei no 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil. 4. A Lei no 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência. 5. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei no 9.099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente. 6. O art. 286, II, do CPC/2015 é uma regra pensada pelo legislador para as ações ajuizadas perante a mesma Justiça, que seguem o rito do referido Código, sem levar em considerações as peculiaridades de outros sistemas, como o do JEC. 7. O objetivo do art. 286, II, do CPC/2015 é de coibir práticas como a de patronos que, em vez de ajuizar uma ação em litisconsórcio ativo, ajuízam diversas ações similares simultaneamente, obtendo distribuição para Juízos distintos e, na sequência, desistem das ações em trâmite nos Juízos nos quais não obtiveram liminar e, para os autores dessas ações, postulam litisconsórcio sucessivo ou assistência litisconsorcial, no Juízo em que a liminar foi deferida. 8. A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte. 9. Portanto, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum, não havendo, nessa situação, distribuição por dependência ao primeiro Juízo. 10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a preliminar de prevenção do Juízo do JEC, arguida pelo recorrente em sua contestação, uma vez que o autor tem a faculdade de optar pela Justiça Comum, ao vislumbrar a necessidade de produção probatória mais extensa e incompatível com o JEC. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Pelo exposto, entendo que este juízo é incompetente para o julgamento da ação em questão e, com fundamento nos artigos 951 e 953 do CPC e nos termos do art. 205 e seguintes do RITJDFT, razão pela qual suscito o presente conflito negativo de competência. Concedo força de ofício à presente decisão, a qual deverá ser encaminhada de acordo com as disposições do art. 2o da Portaria Conjunta 22 de 21 de março de 2018, com as homenagens de estilo. Em relação ao pedido de tutela antecipada, suspendo o feito até a manifestação do Relator, nos termos do art. 955 do CPC. O juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 166899598): 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade contratual, repetição do indébito e danos morais e materiais proposta por MIGUEL LEITE DA SILVA em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MARINDIA MENA DA COSTA FERREIRA, partes qualificadas nos autos. 2. Em consulta ao sistema processual, verifica-se que, anteriormente, em 29.04.2022, o requerente ajuizou ação idêntica (PJe 0703150-50.2022.8.07.0019) em desfavor dos mesmos requeridos nestes autos, perante o r. Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. 3. A referida ação (PJe 0703150-50.2022.8.07.0019) foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95., conforme sentença prolatada em 12.12.2022 pelo douto Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, cuja cópia segue a presente decisão. 4. Estabelece o artigo 286, inciso II, do CPC: "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...); II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...)." 5. No caso em exame, constatam-se a identidade do polo ativo, a identidade do polo passivo e da causa de pedir, bem como a reiteração do pedidos entre a presente ação e o processo distribuído sob o n.o 0703150-50.2022.8.07.0019 ao r. Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. 6. Assim, reconheço a prevenção do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas e determino a redistribuição da presente ação por dependência ao processo n.o 0703150-50.2022.8.07.0019 . 7. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão (CPC, art. 1.015). Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 17 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora